Tribunal: TJDFT
Processo: 0723422-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723422-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: ADILSON AZEVEDO BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de prestar contas, Processo n° 0701409-13.2019.8.07.0008, ajuizada em face de ADILSON AZEVEDO BARRETO (réu), concedeu o prazo de 15 dias para que o réu preste contas (ID 125106966, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37322015), o agravante/autor se insurge contra a concessão de novo prazo para prestação de contas, tendo em vista a preclusão da decisão que inicialmente havia determinado a obrigação. Discorre que, em 02/07/2020, foi proferida a decisão que determinou a prestação de contas, com o prazo de 15 dias, mas sem fixar honorários. Anota que o agravado opôs embargos de declaração em face da referida decisão, ao qual foi negado provimento, e que o autor, por sua vez, havia interposto agravo de instrumento em face daquela decisão, unicamente em relação à verba sucumbencial. Diz que, em seguida, no dia 03/08/2020, foi certificado o decurso do prazo pelo magistrado singular para cumprimento da obrigação. Afirma que, adiante, o réu/agravado pediu nos autos a dilação do prazo, e que as contas foram apresentadas em 04/09/2020. Acrescenta que, paralelamente, o réu/agravado também havia interposto agravo de instrumento contra a decisão que determinou a prestação de contas, à qual não houve atribuição de efeito suspensivo, decisão monocrática que foi reconsiderada, em sede de agravo interno, para conceder efeito suspensivo ao recurso do réu, em 28/09/2020. Explica que o agravo de instrumento no 0736966-51.2020.8.07.0000, interposto pelo réu, encontra-se em sede de agravo em recurso especial, ao qual foi negado provimento e julgado prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo, em razão do julgamento. Defende que o recurso do réu não foi capaz de reverter a decisão que o condenou a prestar contas e tampouco lhe restituiu o prazo para prestar contas. Anota que, nos autos do agravo de instrumento no 0724647-51.2020.8.07.0000, foi dado provimento ao recurso, para arbitrar honorários sucumbenciais em favor do advogado do autor, tendo transitado em julgado em 02/05/2022. Diz que a decisão agravada não coaduna com a marcha processual e configura violação à norma jurídica e às decisões proferidas por este Eg. TJDFT e STJ, uma vez que a decisão que determinou a prestação de contas estava preclusa. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o provimento do recurso, para reconhecer a preclusão consumativa da decisão que determinou a obrigação de prestar contas, em 15 dias. Preparo comprovado (ID 37322016). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A princípio, a decisão agravada encontra consonância com a marcha processual da ação de prestar contas, observadas as decisões proferidas nos recursos subsequentes à Decisão de ID 66246556, dos autos de origem. Isso porque, em consulta aos autos de origem (Processo no 0701409-13.2019.8.07.0008) e ao agravo de instrumento no 0736966-51.2020.8.07.0000, de Relatoria da Desa. VERA ANDRIGHI, nota-se que, após proferida a Decisão de ID 66246556, que determinou a obrigação de o réu/agravado prestar contas, em 15 dias, tempestivamente houve oposição de embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, por não serem cabíveis, ante a ausência de vícios na decisão embargada (ID 69063346). Em razão do referido não conhecimento, o magistrado singular anotou que os embargos de declaração, em razão do não conhecimento, não teriam sido capazes de suspender os efeitos da decisão anterior, de modo que determinou a certificação do decurso de prazo para cumprimento da obrigação, a contar da decisão que a determinou. Ocorre que, paralelamente, houve interposição de agravo de instrumento pelo réu – Processo no 0736966-51.2020.8.07.0000 -, o qual, em consulta ao andamento processual, a todos disponível, foi possível constatar ter sido conhecido, de modo que a sua simples interposição impede que se opere a preclusão da decisão agravada quanto ao seu conteúdo. Em relação ao prazo estabelecido, em que pese, inicialmente, não ter havido concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, frise-se que, interposto agravo interno contra a decisão monocrática da Relatora, houve reconsideração da decisão, justamente para atribuir efeito suspensivo ao recurso (ID 20045542, dos autos daquele recurso). Confira-se o seguinte trecho da referida decisão (destacou-se): Para que o processo tenha possibilidade de se encaminhar para o cumprimento da decisão de prestar contas, considerando os fundamentos do agravo interno, o disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC e o perigo de trânsito em julgado da decisão/sentença agravada, melhor deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que não ocorra o decurso de prazo fixado para a prestação de contas até julgamento final deste recurso. Repetindo que depende da parte requerer o acesso aos documentos no Juízo de Primeiro Grau. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para determinar a suspensão do trâmite da ação de prestação de contas n. 701409-13.2019.8.07.0008 até julgamento final do agravo de instrumento. Conhecido o recurso e a ele atribuído efeito suspensivo, ainda que posteriormente tenha sido a ele negado provimento, aparentemente, a decisão ora agravada está em consonância com o deslinde dos atos processuais, de modo que, ao contrário do que sustenta o agravante, não se verifica, ao menos neste exame sumário, que tenha ocorrido preclusão da decisão que determinou a prestação de contas, sendo, por isso, adequada a nova intimação levada a efeito pelo magistrado singular. Destarte, não se verifica na hipótese a probabilidade do direito vindicado, razão pela qual o pedido liminar deve ser indeferido. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator